Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751650-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JUNIO BATISTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO A fim de se evitar supressão de instância, esclareça a impetrante se a matéria aqui ventilada foi apresentada ao juízo competente para apreciar a questão. Como bem ponderado pelo Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, conforme Res. 562 do CNJ, não detém competência para analisar prescrição da pretensão executória, sobretudo quando não tem acesso aos autos integrais de origem. Assim, intime-se a impetrante para que se manifeste no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento, trazendo cópia da decisão do juiz competente que analisou a matéria, bem como cópia integral do feito originário. Vindo as informações retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 18:47:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator